Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719370-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDAO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de conhecimento (autos no 0703885-57.2020.8.07.0018), deferiu a liminar pleiteada pelos agravados e determinou a suspensão dos atos inerentes à licitação dos imóveis objeto da controvérsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 100.000.000,00 (ID no 65177317 dos autos originários). Desse modo, considerando o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 18885946). Retire-se da pauta virtual e inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, intimando-se as partes (ID no 18843282). Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO